Tribunal: TJES
Processo: 5021642-92.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021642-92.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BITENCOURT DA FONSECA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5021642-92.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JOÃO BITENCOURT DA FONSECA

RECORRIDOS: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. TELEVISOR. MAU USO PELO CONSUMIDOR. COBERTURA DO SEGURO NEGADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
JOÃO BITENCOURT DA FONSECA
em face de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
e
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que comprou um aparelho de televisão no valor de R$3.699,00, além de um seguro garantia estendida, vigente no período de 07/01/2022 a 06/01/2025. Aduz que o aparelho passou a apresentar defeitos em maio de 2023, oportunidade em que acionou o seguro e prepostos da segunda ré foram até a sua residência para inspeção do televisor defeituoso. Assevera que, na ocasião, apontaram que o aparelho estava com a tela trincada/quebrada, sendo informado que o dano foi causado no produto por mau uso do consumidor, o que não estaria coberto pelo seguro. Por não concordar com a conclusão adotada, vem a juízo requerer o ressarcimento integral do valor pago pelo televisor, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Em contestação (ID 7299764), a SAMSUNG alega, em suma, sua ilegitimidade passiva, bem como necessidade de produção de prova pericial incompatível com o procedimento do Juizado Especial. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Ao ID 7299777, a ré ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A apresentou contestação, na qual suscita preliminar de ausência de interesse processual. Aduz que o reparo não foi efetuado pois o dano no televisor foi ocasionado por mau uso do produto, o que não está coberto pelo seguro contratado. Pugna pelo improvimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7299782)

que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7299841), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à restituição do valor pago pelo bem defeituoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Asseverou que nos autos, nada foi provado acerca do mau uso pelo consumidor e que a parte requerida valeu-se apenas de defesa genérica, alegando que o dano ocorreu por trincado na tela, quando, em verdade, deveria ter comprovado que foi causado por falta de conservação do recorrente.

As requeridas apresentaram contrarrazões aos IDs 7299845 e 7299846, ocasião em que pleitearam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Voto

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões pela requerida SAMSUNG (ID 7299846 – pág. 02/03).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência do autor/recorrente.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido de que o autor/recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de refutar as imagens colacionados no laudo de negativa de cobertura do seguro, cuja conclusão foi de que o aparelho apresentava trincas, resultantes do mau-uso.

Nesse sentido, chamo à atenção para os seguintes trechos da sentença guerreada (ID 7299782):

Entrementes, conforme alegado pelo autor, no mês de maio do corrente ano, ou seja, durante a vigência da garantia estendida, o referido produto apresentou defeito, motivo pelo qual a seguradora foi acionada.

Em contrapartida, em 19/05/2023, técnicos da seguradora demandada inspecionaram o produto, constatando que o mesmo apresenta trincado na parte superior (laudo juntado no ID 32664195).

De fato, as fotos contidas no mencionado laudo, registradas com o televisor ligado, apontam que existência de extenso trincado, localizado na parte superior da tela do aparelho, aparentemente causado por sua queda ou indevido manuseio.

Diante disso, denota-se da correspondência juntada no ID 30278780, expedida pela segunda ré em 30/05/2023, que foi negada a cobertura do seguro de garantia estendida contratado pelo autor.

Sobre a questão, o demandante levanta suspeita de que as fotos carreadas no laudo elaborado pela ré não são verdadeiras, deixando de apresentar, contudo, provas que confirmem tal afirmação.

Em verdade, o autor limitou-se a apresentar 01 (uma) foto da tela do televisor (ID 30278781), registrada com o aparelho desligado e que não permite melhor análise visual do produto.

Destarte, diante da séria alegação do demandante, no sentido de falsidade do laudo elaborado pela seguradora, incumbia ao mesmo ter apresentado provas capazes de demonstrar, de forma segura e indene de dúvidas, a sua alegação (art. 373, inciso I, do CPC).

Ora, o autor/recorrente já ingressou com a presente demanda ciente da conclusão do laudo pericial, porém, mesmo assim, não trouxe qualquer documento capaz de comprovar as alegações autorais de que, de fato, não seria este o vício no televisor, tendo apenas narrado os fatos, sem constituir prova suficiente do alegado, restando inviabilizada a restituição dos valores, bem como a obrigação de indenizar moralmente.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. VÍCIO OCULTO EM TELEVISOR. PROBLEMAS NA IMAGEM APÓS O FIM DO PERÍODO DE GARANTIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015772-42.2021.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 10.03.2023) (TJ-PR - RI: 00157724220218160035 São José dos Pinhais 0015772-42.2021.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Maurício Pereira Doutor, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/03/2023)

Dessa forma, em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil das rés, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)